Tribunal: TJMT
Processo: 1013096-15.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013096-15.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 839.954.631-34 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA NA INICIAL – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – MUDANÇA DE TESE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a contratação pelas telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas juntados aos autos pela parte promovida, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido exordial, e em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 269 do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida não trouxe nenhum documento que prove o débito em questão.

Argumenta que resta evidente a caracterização do ato ilícito que dá ensejo a uma indenização, bem como o nexo de causalidade entre a conduta da Recorrida e os danos morais experimentados pelo Recorrente.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas juntados aos autos, verifico que desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação com a parte Recorrida.

A parte Recorrente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trechos que cito:

“Indignada e extremamente constrangida, foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verídica, vez que
NÃO CONHECE O DÉBITO
com a Reclamada.

(...)

Contudo, o Autor esclarece que
não reconhece a dívida em questão.

(...)

Assim, inconformada com a informação obtida, a Reclamante, buscando ver seu direito resguardado, procurou este Escritório de Advocacia, prestando declaração alegando que
NÃO CONHECE O DÉBITO.”
(Grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação, motivo pelo qual, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso.

O fato de alegar por reiteradas vezes na impugnação que a promovida “NÃO TRAZ NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM O RECLAMANTE, REFERENTE AO DÉBITO EM QUESTÃO” comprova a mudança de tese.

Ademais, corroborando com a existência de relação jurídica, vê-se no processo no 1002606-94.2020.8.11.0003 (sistema PJE), o próprio promovente indica em sua inicial o mesmo endereço informado pela promovida nestes autos para o envio de faturas, qual seja:
Rua da Consolação, 588, Rondonópolis/MT. Fazendo mera comparação entre os dois processos, é possível constatar que o promovente informou endereço diverso, apesar de terem sido distribuídos em datas próximas (22.10.2019 e 18.02.2020).

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021